Tribunal: TJES
Processo: 5000118-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000118-91.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA;

AGDO(S): MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Considerando que a publicação da decisão vergastada se deu na data de 09/12/2019 (Id. 372849 – pg. 10) e que houve a suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre 20/12/2019 e 20/01/2020 (art. 220 do CPC), bem como diante da suspensão dos prazos na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nas datas compreendidas entre 27 e 31 de janeiro de 2020 (Ato Normativo nº 29/2020), em virtude de inundação decorrente de fortes chuvas naquele Município, tenho que se revela tempestivo o recurso interposto na data de 05 de fevereiro de 2020, eis que observado o lapso de 15 (quinze) dias úteis previstos no art. 1.003, §5º, cumulado com o art. 219, ambos do CPC. Preliminar rejeitada.

2.
Observa-se que tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto a jurisprudência do c. STJ se manifestam no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução, o que não ocorreu no caso
sub examine
, porquanto o devedor executado faleceu após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação.

3. Reconhece-se a ilegitimidade passiva da parte Agravante para responder pela execução fiscal movida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação, devendo ser extinta a execução fiscal de origem, nos termos do art. 485, VI do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA,

CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LELIO CAIADO FRANCA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000118-91.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA;

AGDO(S): MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 372849 – pg. 03/04, proferida no curso da
Execução Fiscal
(Proc. nº 0019255-05.2006.8.08.0011), movida pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, a qual rejeitou as alegações aduzidas na exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais (id. 372835), o Agravante sustentou, em síntese, que não é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o devedor executado falece após o ajuizamento da demanda mas antes da sua citação válida, devendo, portanto, ser extinto o feito.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 640896, oportunidade em que suscitou a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pleiteou a manutenção da decisão agravada.

Intimado o Agravante para se manifestar acerca da preliminar suscitada pelo Agravado, nos termos do art. 10 do CPC, a referida parte peticionou no Id. 671622 defendendo a tempestividade do agravo de instrumento interposto.

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuação no feito (Id. 723188).

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 07 de outubro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000118-91.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA;

AGDO(S): MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO AGRAVADO

De início, cumpre apreciar a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pela parte Agravada, a qual aduziu nas suas contrarrazões que transcorreram mais de 15 dias entre a intimação do advogado (09/12/2019) e o protocolo da petição inicial (05/02/2020).

O Agravante, intimado para se manifestar acerca da referida preliminar, defendeu a tempestividade do agravo de instrumento interposto, posto que além de ter ocorrido o recesso do judiciário e suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 20 de janeiro de 2020, houve a publicação do Ato Normativo nº 29/2020, que suspendeu os prazos processuais na Comarca de Cacheiro de Itapemirim nas datas de 27 a 31 de janeiro de 2020, em virtude de forte inundação.

Assim, conclui que se revela tempestivo o protocolo do presente recurso na data de 05 de fevereiro de 2020.

Pois bem. Considerando que a publicação da decisão vergastada se deu na data de 09/12/2019 (Id. 372849 – pg. 10) e que houve a suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre 20/12/2019 e 20/01/2020 (art. 220 do CPC), bem como diante da suspensão dos prazos na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nas datas compreendidas entre 27 e 31 de janeiro de 2020 (Ato Normativo nº 29/2020), em virtude de inundação decorrente de fortes chuvas naquele Município, tenho que se revela tempestivo o recurso interposto na data de 05 de fevereiro de 2020, eis que observado o lapso de 15 (quinze) dias úteis previstos no art. 1.003, §5º, cumulado com o art. 219, ambos do CPC.

Neste contexto, sem mais delongas, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000118-91.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA;

AGDO(S): MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 372849 – pg. 03/04, proferida no curso da
Execução Fiscal
(Proc. nº 0019255-05.2006.8.08.0011), movida pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, a qual rejeitou as alegações aduzidas na exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais (id. 372835), o Agravante sustentou, em síntese, que não é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o devedor executado falece após o ajuizamento da demanda mas antes da sua citação válida, devendo, portanto, ser extinto o feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto comporta provimento.

O Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão vergastada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Da análise dos autos, observo que a defesa juntou a certidão de óbito do executado comprovando que este é falecido, motivo pelo qual requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Todavia, verifico que o falecimento do executado se deu em 25/01/2007 - fl. 156, isto é, posteriormente ao ajuizamento da presente ação de execução fiscal, que foi proposta em 0411212006.

Por essa razão, não merece prosperar o argumento de que a ação deveria ter sido dirigida, desde o início, contra o espólio ou, caso o inventário não tivesse sido aberto, ou encerrado, contra os sucessores, uma vez que o executado se encontrava vivo na data de propositura da ação, podendo, nesses casos, ocorrer o redirecionamento da execução fiscal”.

Com efeito, observo que tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto a jurisprudência do c. STJ se manifestam no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução, o que não ocorreu no caso
sub examine,
porquanto o devedor executado faleceu após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação.

Nesse sentido:

84783489 - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ; REsp 1.832.608; Proc. 2019/0244565-9; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 19/09/2019; DJE 24/09/2019)

49792379 - APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação
. 3. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação. 4. Recurso provido. (TJES; AC 0001054-79.1999.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 22/01/2020)

84686744 - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 256 e 261, e-STJ): "O redirecionamento contra o Espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal, consequentemente, sem a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos tributários". 3.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível que a "ação originalmente proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem a necessidade de substituição da CDA" (AGRG no AREsp 81.696/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). 4.
In casu, todavia, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal sem, contudo, a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos tributários, o que impede o redirecionamento ao espólio
. [...] (STJ; REsp 1.767.177; Proc. 2018/0230609-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 13/11/2018; DJE 21/11/2018; Pág. 2440)

49701480 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE IPTU. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. REFIM-III. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DE PARCELA DA DÍVIDA DO REFIM-III. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS EXERCÍCIOS DE 2003 A 2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 - Nos casos de falecimento do executado, anteriormente ao ajuizamento da demanda, não é possível a alteração do polo passivo da demanda executiva, uma vez que
o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução fiscal
. [...] (TJES; APL 0009385-57.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/07/2016; DJES 02/08/2016)

Nesse contexto, tenho que deve ser acolhida a tese do Agravante de ilegitimidade passiva do espólio para responder pela demanda de origem, porquanto promovida a execução contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pela parte Agravada, de modo de CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE provimento, para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte Agravante para responder pela execução fiscal movida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação, devendo ser extinta a execução fiscal de origem, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Custas e honorários advocatícios pela parte Agravada, os quais fixo no patamar equitativo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, porquanto revela-se desaconselhada a fixação da referida verba nos termos do art. 85, §3º do mesmo diploma processual civil, quando o valor atualizado causa alcança patamares exorbitantes, refletindo na fixação dos honorários em patamar desarrazoado.

Neste sentido:

49785918 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXORBITÂNCIA DO VALOR ACASO FIXADO NA FORMA ART. 85, §2º DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I.
É possível a fixação de honorários na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015 em desfavor da Fazenda Pública quando o percentual estabelecido no § 2º, do mesmo artigo revelar-se exorbitante. II. Sendo evidente a exorbitância do valor de honorários advocatícios sucumbenciais, acaso aplicado o § 2º, do art. 85, do CPC/2015, tem-se que a fixação por equidade é a que melhor representa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. III. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0000522-43.2015.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 30/09/2019; DJES 08/10/2019)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000118-91.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA;

AGDO(S): MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Considerando que a publicação da decisão vergastada se deu na data de 09/12/2019 (Id. 372849 – pg. 10) e que houve a suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre 20/12/2019 e 20/01/2020 (art. 220 do CPC), bem como diante da suspensão dos prazos na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nas datas compreendidas entre 27 e 31 de janeiro de 2020 (Ato Normativo nº 29/2020), em virtude de inundação decorrente de fortes chuvas naquele Município, tenho que se revela tempestivo o recurso interposto na data de 05 de fevereiro de 2020, eis que observado o lapso de 15 (quinze) dias úteis previstos no art. 1.003, §5º, cumulado com o art. 219, ambos do CPC. Preliminar rejeitada.

2.
Observa-se que tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto a jurisprudência do c. STJ se manifestam no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução, o que não ocorreu no caso
sub examine
, porquanto o devedor executado faleceu após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação.

3. Reconhece-se a ilegitimidade passiva da parte Agravante para responder pela execução fiscal movida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação, devendo ser extinta a execução fiscal de origem, nos termos do art. 485, VI do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA,

CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
26
de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada pelo Agravado, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.